Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. REGIME DOMICILIAR. INJUSTIFICÁVEL. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CERTO CONTROLE DA DOENÇA E ALTA TAXA DE IMUNIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A situação de pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19), no cenário atual em que existe um certo controle da doença e alta taxa de imunização pelo uso de vacinas, não justifica a prisão domiciliar do devedor.
2. Necessário realinhar o entendimento considerando os julgados recentes da Corte Superior pela retomada da prisão civil em regime fechado do devedor de alimentos.
3. À míngua de circunstância excepcional, a simples inércia do alimentante não constitui fundamento apto a amparar o decreto prisional pelo prazo máximo previsto no art. 528, § 3o, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.